Tribunal: CARF
Processo: 13819.902851/2012-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-02

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.902851/2012-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.915 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de abril de 2022
Recorrente
G LOG SERVIÇOS DE GESTÃO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 13724.65398.191207.1.3.03-6338, em 19.12.2007, utilizando-
se do crédito relativo ao saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) no
valor de R$38.773,96 do ano-calendário de 2006, apurado pelo regime de lucro real para
compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 83-91:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.902851/2012-68
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.915 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.902851/2012-68

PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
RETENÇÕES FONTE
PAGAMENTOS [...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
42.020,31
1.754,14 [...]
43.774,45
CONFIRMADAS [...]
15.220,31
1.754,14 [...]
16.974,45

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 38.773,96
Valor na DIPJ: R$ 38.773,96
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 39.423,08
CSLL devida: R$ 649,12
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 16.325,33
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
13724.65398.191207.1.3.03-6338
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
10255.98829.170108.1.3.03-3939
30379.45032.251109.1.3.03-0093
02897.98435.271109.1.3.03-0069
13888.69477.271207.1.3.03-4086
22078.48208.280208.1.3.03-6921
18186.54445.180909.1.3.03-5200
30669.44018.151209.1.3.03-1749 24177.12182.230410.1.7.03-7004 [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1.° do art. 6° e art. 28 da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o
da IN SRF 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Art. 36 da
Instrução Normativa RFB no 900, de 2008.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 7a Turma DRJ/BSB/DF no 03-86.990, de 12.09.2019, e-fls. 95-100:
Acordam os membros da 7a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a manifestação de inconformidade e não reconhecer o direito
creditório pleiteado, nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado.
Recurso Voluntário
Notificada em 21.10.2019, e-fl. 123, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 19.11.2019, e-fls. 128-133, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II – MÉRITO
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.915 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.902851/2012-68

5. Como exposto, a compensação tributária sob análise foi realizada com crédito
decorrente de saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2006, cuja existência foi
reconhecida, mas o aproveitamento afastado sob o entendimento de que o informe de
fl. 8 seria do ano-calendário de 2005.
6. Ocorre que a DIPJ do ano-calendário de 2005 demonstra que referida
retenção não foi utilizada em tal período (página 21 dos autos eletrônico), razão pela
qual seu aproveitamento, no ano-calendário de 2006, não representa qualquer prejuízo
ao Fisco.
7. Por certo haveria prejuízo ao Fisco se o contribuinte houvesse incluído as
retenções de forma antecipada, mas jamais quando tenha ele incluído na apuração em
atraso, na medida em que, em tal hipótese, em verdade, deixou ele de aproveitar a
atualização do saldo negativo pela SELIC.
8. Com efeito, trata-se de evidente direito creditório em favor da Recorrente,
cuja adequação pode ser confirmada por simples cálculo aritmético, na medida em que
a aplicação da alíquota de 1% pertinente à retenção da CSLL (confirmada pela própria
decisão recorrida) sobre o valor das receitas indicadas no informe de fl. 8 resulta
montante suficiente para suportar o direito de crédito sob análise.
9. Importante destacar que a comprovação do crédito tributário em favor da
Recorrente determina o deferimento dos pleitos de restituição e de compensação,
senão em virtude dos esclarecimentos prestados, pelo menos em homenagem ao
Princípio da Verdade Material, segundo o qual cumpre à Administração utilizar todos
os meios a seu alcance para estabelecer os fatos com efeitos tributários efetivamente
verificados. [...]
10. Desse modo, estando comprovadas a invalidade do despacho decisório, a
apresentação da declaração prevista nos normativos administrativos e a pertinência do
direito creditório nela consignado, há de ser validado o direito creditório.
11. Por conta do exposto e estando devidamente comprovado o direito de
crédito da Recorrente, há de ser reformada a r. decisão recorrida, com o deferimento
dos pedidos de restituição e compensação formalizados no PER/DCOMP em
referência.
No que concerne ao pedido conclui que:
III - DO PEDIDO.
12. Diante do exposto, requer a Recorrente que seja admitido e integralmente
provido o presente recurso, com a reforma da decisão ora combatida, reconhecendo-se
a integral validade do direito de crédito em análise e da compensação com ele
realizada.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.915 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.902851/2012-68

Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
CSLL no valor de R$22.448,63 (R$38.773,96 – R$16.325,33) referente ao ano-calendário de
2006 (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de
1972).
Diligência
A Recorrente solicita a realização de todos os meios de prova com fundamento no
princípio da verdade material.
Sobre a matéria, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições do
processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar novas
razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio
da verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente,
por essa razão, não se comprova.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.915 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.902851/2012-68

O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.915 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.902851/2012-68

A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Retenção na Fonte. Súmulas CARF nos 80 e 143
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Mudando o que deve ser mudado, na apuração da CSLL, a pessoa jurídica poderá
deduzir da contribuição devida o valor da contribuição retida na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo da contribuição.
A retenção conjunta, código 5952, refere-se importâncias pagas ou creditadas por
pessoa jurídica a outras pessoas jurídicas pela prestação de serviços de limpeza, conservação,
manutenção, segurança, vigilância, transporte de valores e locação de mão-de-obra, pela
prestação de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos,
administração de contas a pagar e a receber, e pela remuneração de serviços profissionais a título
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.915 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.902851/2012-68

de remuneração de serviços profissionais prestados por pessoa jurídica e estão sujeitos à
incidência na fonte de CSLL, PIS e Cofins, cujos valores, considerações como antecipações,
somente podem ser deduzidos com o que for devido em relação à mesma espécie tributária no
encerramento do período de apuração (art. 30, art. 31, art. 32, art. 35 e art. 36 da Lei no 10.833,
de 29 de dezembro de 2003, Instrução Normativa SRF no 459, de 18 de outubro de 2004).
Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no
encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 4,65%
correspondente ao somatório das alíquotas de 1,0% de CSLL, de 0,65% de PIS e 3,0% de Cofins.
No caso de pessoa jurídica amparada pela suspensão da exigibilidade do crédito tributário nas
hipóteses a que se referem os incisos II, IV e V do art. 151 do Código Tributário Nacional
(CTN), ou por sentença judicial transitada em julgado, determinando a suspensão do pagamento
de qualquer dessas contribuições, a fonte pagadora deve calcular, individualmente, os valores
aplicando as alíquotas correspondentes distintas para cada um deles, utilizando os códigos 5987
para CSLL, 5979 para PIS e 5960, para Cofins. O beneficiário é a pessoa jurídica prestadora do
serviço e as contribuições são recolhidas de forma centralizada pela fonte pagadora até o último
dia útil da semana subsequente àquela quinzena em que tiver ocorrido o pagamento à pessoa
jurídica prestadora dos serviços.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. As informações
constantes na peça de defesa não podem ser consideradas, pois não foram produzidos no
processo elementos de prova mediante assentos contábeis e fiscais que evidenciem as alegações
ali constantes, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art.
15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. A contestação aduzida na peça recursal, por isso, não
pode ser sancionada.
Ônus da Prova
A Recorrente afirma que o ônus da prova do procedimento de ofício cabe à
Fazenda Pública.
O Código de Processo Civil (CPC) prevê:
Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e
subsidiariamente. [...]
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Vale esclarecer que a norma específica que trata do processo administrativo fiscal
estabelece que a impugnação, cuja apresentação regular instaura a fase litigiosa no
procedimento, deve conter todas as alegações e instruída com os elementos de prova que as
justificam, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais (art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Tendo em vista o princípio da concentração da defesa pela via estreita de dilação
probatória que o rege, cabe a Recorrente o ônus da prova de seus argumentos com a finalidade
de alterar do ato administrativo, já que a atuação da autoridade julgadora limita-se ao controle da
sua legalidade, por expressa previsão legislativa (art. 145 do Código Tributário Nacional).
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.915 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.902851/2012-68

No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo-fático
probatório de suas alegações. Porém, as divergências apontadas na peça de defesa não estão
comprovadas, pois não foram apresentadas evidências robustas do direito pleiteado. A
proposição da Recorrente, por conseguinte, não pode ser sancionada.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 7a Turma DRJ/BSB/DF no 03-86.990, de 12.09.2019, e-fls.
95-100, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
O exame do mérito, no caso em tela, implica exame da efetividade e suficiência
do alegado direito creditório para efeitos da pretendida restituição, não se limitando,
portanto, à análise de consistência de declarações.
Nos termos do art. 156, II, do Código Tributário nacional (CTN), a
compensação tributária é uma modalidade de extinção do crédito tributário, mediante
a qual se promove o encontro de duas relações jurídicas: (i) a relação jurídica de
indébito tributário, na qual o contribuinte tem o direito de exigir, e o Estado tem o
dever de restituir determinada quantia ao contribuinte; e (ii) a relação jurídica
tributária, na qual o Estado tem o direito de exigir, e o contribuinte o dever de recolher
determinada quantia aos cofres públicos (crédito tributário).
O art. 170 do CTN, por seu turno, dispõe que “a lei pode, nas condições e sob as
garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade
administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e
certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda”.
Portanto, o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional
exige averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de tributo, cujo
ônus probatório recai sobre o contribuinte interessado.
A fim de comprovar a certeza e liquidez do crédito, a interessada deve, sob pena
de preclusão, instruir sua manifestação de inconformidade com documentos que
respaldem suas afirmações, considerando o disposto no artigo 16 do Decreto no
70.235/1972 [...].
No caso em análise, não foram confirmadas no Despacho Decisório as parcelas
relativas às retenções na fonte declaradas no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito.
A ampla possibilidade de produção de provas no curso do Processo
Administrativo Fiscal alicerça e ratifica a legitimação dos princípios da ampla defesa,
do devido processo legal e da verdade material.
Para comprovar as retenções de imposto de renda na fonte, a interessada deve
utilizar o comprovante anual de retenção ou, alternativamente, cópia do Darf contendo
a base de cálculo correspondente ao fornecimento de bens ou prestação de serviços,
nos termos dos arts. 942 e 943 do RIR/99 (Decreto no 300, de 26 de março de 1999)
[...].
Quanto aos comprovantes a serem fornecidos pelas fontes pagadoras, deve ser
observado o que estabelece as disposições da Instrução Normativa SRF no 119/2000
[...].
Assim, considera-se como retidos na fonte, os valores informados pelas fontes
pagadoras, utilizando-se de formulários padronizados, aprovados pela Receita Federal
do Brasil, bem como os extratos emitidos pelo sistema SIAFI, concernente aos
pagamentos efetuados por órgãos públicos federais.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.915 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.902851/2012-68

Assim, comprovada a retenção na fonte, para o montante poder ser deduzido da
base de cálculo do IRPJ ou da CSLL apurada no período, as receitas relacionadas
devem compor a base de cálculo do imposto/contribuição.
A fim de confirmar as retenções utilizadas na composição do direito creditório
em litígio, a Autoridade Tributária confrontou as informações relativas à retenções na
fonte declaradas no PER/DCOMP, na DIPJ e no sistema Portal – DIRF, o que resultou
na não comprovação de parte das informações prestadas.
No Despacho Decisório – Análise do Crédito (fls. 84 e 85), consta que foram
confirmados parcialmente as retenção na fonte efetuadas pela fonte pagadora de CNPJ
no 47.866.934/0001-74, declaradas no PER/DCOMP com demonstrativo de crédito
[...].
Aceitam-se para fins de dedução do IRPJ e da CSLL devidos no ano as
retenções na fonte que estejam respaldadas em Informes de Rendimentos e Retenções
emitidos pelas fontes pagadoras ou, alternativamente, pelos dados das DIRF.
Notas fiscais de emissão própria do prestador do serviço e beneficiário do
pagamento cujas informações de retenção de tributos não estão lastreadas na
informação oficial da fonte pagadora (comprovante de rendimentos/DIRF) não
constituem documentação legal hábil à prova inequívoca da retenção e do seu valor, e
muito menos da liquidez e certeza do saldo negativo em cujo cálculo se utilizam tais
supostas retenções.
Para o interessado constituir prova a seu favor, não basta carrear aos autos
elementos por ele mesmo elaborados; deverá ratificá-los por outros meios probatórios
cuja produção não decorra exclusivamente de seu próprio ato de vontade. Portanto, os
documentos apresentados não são hábeis a demonstrar retenções na fonte efetuadas no
código de receita 5952 em montante superior ao já reconhecido no Despacho
Decisório.
Em relação aos documentos apresentados, o comprovante de fl. 8, refere-se ao
ano-calendário 2005 e não será considerado para efeitos de cálculo do saldo negativo
apurado no exercício 2007 - ano-calendário 2006 (01/01/2006 a 31/12/2006), de que
tratas os presentes autos.
Neste ponto, deve ser destacado que o Imposto de Renda com base no Lucro
Real será determinado por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de
março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro do ano-calendário. A legislação
do IR permite que, alternativamente à apuração trimestral, as empresas tributadas pelo
Lucro Real possam optar pela apuração anual.
No caso em análise, a contribuinte optou pela apuração anual de IRPJ e da
CSLL. Dessa forma, o imposto / contribuição retido ou pago em ano-calendário
diverso daquele de sua apuração não poderá deduzir o IRPJ ou CSLL devido.
Portanto, o documento apresentado na fl. 8, que se refere ao exercício 2006 -
ano-calendário 2005 (01/01/2005 a 31/12/2005) não poderá ser utilizado para reduzir a
CSLL apurada no exercício 2007 - ano-calendário 2006 (01/01/2006 a 31/12/2006),
período de que trata a lide.
Quanto ao documento de fl. 30, este já foi contemplado no Despacho Decisório.
Primeiramente, deve ser observado que o código de receita 5952 trata de
"Retenção na Fonte sobre Pagamentos a Pessoa Jurídica Contribuinte da CSLL, da
Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep". A alíquota total aplicada é de 4,65%,
sendo que 1,00% deste valor se refere à CSLL.
Como foram comprovadas retenções na fonte referentes ao exercício 2007
(01/01/2006 a 31/12/2006) no valor de R$ 70.774,43, a retenção na fonte referente à
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.915 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.902851/2012-68

CSLL, confirmada por meio do documento apresentado, totaliza R$ 15.220,31 (R$
70.774,43/4,65*1,0), que coincide com o valor já reconhecido no Despacho Decisório.
Adicionalmente, consulta efetuada no sistema DIRF (fl. 94), via Contágil,
realizada em setembro de 2019, também confirmou retenções na fonte em valores
coincidentes com o do Despacho Decisório.
Uma vez não comprovada nos autos a existência de direito creditório líquido e
certo do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação, não há o que
ser reconsiderado na decisão proferida pela autoridade administrativa. [...]
Diante do exposto, VOTO pela improcedência da Manifestação de
Inconformidade e pelo não reconhecimento do direito creditório pleiteado.
Assim sendo, o Acórdão da 7a Turma DRJ/BSB/DF no 03-86.990, de 12.09.2019,
e-fls. 95-100, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia
com a legislação tributária.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital